Tribunal: TJMMG
Processo: 2000135-88.2022.9.13.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - RESTITUIÇÃO DE BEM LICITAMENTE APREENDIDO - INTERESSE PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL - TRANSFERÊNCIA DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO CAUTELAR - INEXISTÊNCIA DE VAGAS - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 MANDADO DE SEGURANÇA Processo eproc n. 2000135-88.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000610-35.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 29/11/2022 Publicação: 12/12/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE BEM LICITAMENTE APREENDIDO – INTERESSE PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – TRANSFERÊNCIA DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE VAGAS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo impetrante Fellipe Hallen Fonseca Pimenta e impetrada a juíza de Direito Titular da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar o presente mandado de segurança, mantendo inalterados os atos impugnados. RELATÓRIO Cuida-se de ação de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrada por Fellipe Hallen Fonseca Pimenta, indicando como autoridade coatora a excelentíssima juíza de direito da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Argumenta o impetrante que a autoridade apontada como coatora deferiu pedido de busca em seu local de serviço, em sua residência e na Fazenda Morrinhos, situada na zona rural da cidade de Montes Claros, bem como em seus veículos particulares. Determinou ainda a autoridade apontada como coatora a apreensão dos aparelhos de telefone celular usados por este, além de computadores, notebooks e outros documentos, eletrônicos ou não, relacionados com os crimes narrados na denúncia. Informa o impetrante que os mencionados mandados foram cumpridos em 14/02/2022, tendo sido apreendidos, em seu local de trabalho, seu aparelho de telefone celular e a sua arma de fogo que regularmente portava. Disse que não possuía residência nos endereços apontados nos mandados; que uma das diligências ocorreu no local onde a sua namorada exerce a advocacia, e no veículo desta, e que, portanto, a busca ocorreu no escritório de sua advogada, com violação ao disposto nos parágrafos 6º e 6º-A do art. 7º da Lei n. 8.906/1994. Informa que nada foi localizado e apreendido em tais locais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Argumenta o impetrante que embora “o Ministério Público tenha declarado que foi cumprida a diligência de busca e apreensão na Fazenda Morrinhos, não foi elaborado o necessário RELATÓRIO DE ATIVIDADES no SISTEMA INTEGRADO DE DEFESA SOCIAL, tal como ocorreu com os dois outros eventos”. Afirma ainda o impetrante que “o Ministério Público não tinha elementos suficientes para subsidiar a denúncia e, com apoio do GAECO, perpetraram a escavação de alguma possibilidade de encontro fortuito de provas” e que “estavam procurando qualquer tipo de prova que subsidiasse uma possível incriminação, sem informações anteriores que legitimassem tais diligências.” Argumenta também o impetrante que a sua namorada e seus sogros, estes últimos residentes na Fazenda que também foi alvo das buscas, são civis e, portanto, não se sujeitam à jurisdição militar. Disse que a autoridade apontada como coatora se valeu da teoria da serendipidade contra civis e que, entretanto, as buscas no local de trabalho de sua namorada e na residência de seus sogros seriam nulos, requerendo que seja declarada a nulidade da apreensão "e a devolução imediata do aparelho celular da marca Xiaomi, IMEI n. 86689105707297201, apontado no REDS n. 2022-006873966- 001, a ser entregue a qualquer dos advogados que no final subscrevem”. Aduz ainda o impetrante que está detido em local a 230 km de sua residência em Montes Claros – MG – e 510 km do escritório de seu advogado e que, portanto, precisa de que seu aparelho celular seja restituído para que seja custeada a visitação de sua namorada. Argumenta ainda que a “excessiva demora para concluir a suposta extração de dados ingressa na sanção ilícita, pois atinge as necessidades básicas do detento, em afronta à prevalência dos direitos humanos e à antecipação de pena, previstos no inciso II do art. 4º e no inciso LVII do art. 5º da Carta Política” e que os outros dois militares presos preventivamente foram transferidos para a unidade militar em Montes Claros em função da disponibilidade de vagas em tal local. Afirma que a transferência dos outros dois coautores para outra unidade prisional “provocou o isolamento carcerário do paciente, o que viola as regras estabelecidas pela Organização das Nações Unidas e incorporadas pelo Conselho Nacional de Justiça.”, mencionado as “Regras das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres Presas e Medidas não Privativas de Liberdade para Mulheres Infratoras”, “as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos”, além dos artigos 102 e 103 da Lei de execução penal. Argumenta ainda que “na impossibilidade de ser beneficiado com igual transferência para permanecer em cadeia militar no município do seu lar, a vigilância da patrulha de execução penal em prisão domiciliar é a opção mais adequada” e que “[...] possui o direito líquido previsto nas Regras de Bangkok (de não sofrer o isolamento carcerário), nas Regras de Mandela (de vida comunitária do preso), nas Regras de Tóquio (de ser beneficiado com a vigilância judiciária na prisão domiciliar), no art. 103 da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Lei de Execução Penal (de permanecer detido próximo ao seu meio social e familiar), no art. 5º, inciso LXIII, e no art. 226, caput da Constituição Federal (de receber assistência familiar e ver a sua família protegida).” Alega ainda que “Surge para o paciente a cobrança do direito certo quando o poder instituído não cumpre o programa legal que a vontade democrática estipulou para o Estado de Direito” e que “Não existe perigo de dano nem de risco ao resultado útil do processo, pois na reclusão domiciliar o paciente poderá participar de todos os atos por videoconferência ou em sala reservada no fórum local”. Sob a rubrica “Do mandado de segurança preventivo”, informa o impetrante que já “solicitou perante o Exmo. Juízo a quo (doc. 17), momento que reitera ao Egrégio Tribunal com uma pequena alteração, que seja ordenado ao Comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar do Estado Mineiro a concessão de entrevista telefônica de 30 minutos por dia para cada advogado, incluindo os finais de semana e feriados, durante o banho de sol do detento, um no período matutino e outro no vespertino e entrevista pessoal de 90 minutos diárias para cada advogado, incluindo os finais de semana e feriados, um no período matutino e outro no vespertino, podendo ambos entrevistarem juntos o cliente neste mesmo interregno”. Disse que “Ainda não houve decisão judicial do Exmo. Órgão a quo, o que viabiliza a urgência do pedido preventivo neste mandado de segurança, pois o dano na audiência do dia 3.11.2022 está na iminência de acontecer.”. Por fim, argumenta que o “[...] direito líquido do paciente está previsto na proporcionalidade e na razoabilidade que irá ditar o tempo de comunicação do advogado com o cliente, para que seja realizada a ampla defesa” e que “O direito certo é visualizado no pouco tempo de comunicação dada aos advogados, em contrapartida à complexidade e ao volume das causas. A probabilidade do direito foi demonstrada com o art. 7º, inciso III, da Lei n. 8.906/1994, que não limita o tempo de comunicação do advogado com o cliente.” Com tais argumentos, pretende o impetrante que seja concedida liminar para que seja colocado em prisão domiciliar, bem como seja “[...] concedida à defesa do paciente a entrevista telefônica de 30 minutos por dia para cada advogado, incluindo os finais de semana e feriados, durante o banho de sol do detento, um no período matutino e outro no vespertino e entrevista pessoal de 90 minutos diárias para cada advogado, incluindo os finais de semana e feriados, um no período matutino e outro no vespertino, podendo ambos entrevistarem juntos o cliente neste mesmo interregno”. Ao final, requer o impetrante que sejam confirmados seus pedidos liminares. Em pedido sucessivo, requer que seja deferida a sua transferência para a unidade militar situada em Montes Claros/MG. Requereu o impetrante que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, bem como estabeleceu o valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Com a petição inicial, o impetrante juntou os documentos constantes no Evento 01. Com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009, que prevê que a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais, os pedidos para que fosse concedido tempo, além daquele de que já dispõe, para entrevista por telefone com advogado, e de conversão da prisão cautelar em prisão domiciliar não foram conhecidos. Portanto, o presente mandado de segurança foi conhecido apenas na parte que requer a restituição do bem apreendido e a transferência do local de cumprimento da prisão cautelar. Notificada a autoridade apontada como coatora, esta prestou as informações constantes no Evento 14. Remetidos os autos ao Ministério Público, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da segurança (evento 20). É o breve relatório. Determino a inclusão da presente ação para ser julgada pela Primeira Câmara deste e. TJMMG. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise da presente ação de mandado de segurança, entendo que a mesma deve ser julgada improcedente, tendo em vista a inexistência de direito líquido e certo do impetrante. No que se refere ao pedido para que seja restituído o aparelho celular regularmente apreendido, o próprio impetrante informa que ainda não houve a conclusão da análise pericial no objeto. Ante a inexistência de prazo legal para que sejam procedidas as extrações necessárias de dados que interessam à instrução criminal, não há violação de qualquer direito ao impetrante. Cabe ressaltar que o art. 190 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) prevê que "As coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo" e a autoridade apontada como coatora informou no Evento 14 que ainda há interesse na manutenção da apreensão do bem apreendido. Não vislumbro qualquer ilegalidade na determinação e na execução dos mandados de busca e apreensão, sendo irrelevante ter sido a medida de busca realizada em local que seria o escritório de advocacia da namorada do impetrante. A medida buscava objetos do impetrante, e não da advogada. Vale destacar que nenhum objeto ou documento foi apreendido no local, e a advogada sequer é investigada criminalmente. Ressalto que a autoridade apontada como coatora informou que "A medida cautelar data de 03 de fevereiro de 2022, enquanto o cadastro da advogada nos autos ocorreu apenas em 18 de fevereiro de 2022". Portanto, a namorada do impetrante sequer era defensora deste quando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 do cumprimento dos mandados em seu escritório em busca de bens exclusivamente do impetrante, situação esta que evidencia a inexistência de qualquer ilegalidade. Assim, não houve qualquer violação à Lei n. 8.906/94. O disposto no § 6º do art. 7º da lei citada prevê que, para a execução de medida em escritório de advogado suspeito da prática de crime, é necessária a presença de representante da OAB. A hipótese é diversa da que ora examinamos. A medida não foi executada contra advogado suspeito da prática de crime. Por outro lado, não há qualquer norma que impeça a execução de mandado de busca e apreensão em local diverso da casa do investigado. Por isso, não houve ilicitude nas buscas realizadas em imóveis habitados por seus sogros e namorada. Consigna-se, por oportuno, que o aparelho celular do impetrante foi apreendido em seu local de serviço e, assim, a apreensão deste não se relaciona com o cumprimento de mandados de buscas realizados na fazenda que informa ser a residência de seus sogros e no local onde sua namorada exerce a advocacia. Portanto, diante do evidente interesse processual na verificação dos dados existentes no aparelho celular do impetrante e diante da inexistência de qualquer ilegalidade no cumprimento dos mandados de busca e apreensão, não há como atender ao pedido formulado pelo impetrante. No que se refere ao pedido de transferência de local de cumprimento da pena, o próprio impetrante informou que a administração militar não o transferiu por inexistência de vagas em outra unidade militar. Tal situação fática é corroborada nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no Evento 14. E o impetrante não pode escolher o local de cumprimento da prisão cautelar, mormente quando reconhecida a ausência de vagas. A argumentação de que se encontra em "isolamento carcerário" não constitui ilegalidade, já que não é direito do preso cautelar escolher que a sua segregação ocorra em local com outras pessoas presas. Ademais, o próprio impetrante informou em sua petição inicial que mantém contato diário com seus advogados e que a sua namorada pretende ir visitá-lo e, por isso, necessita reaver e vender seu aparelho celular para que seja custeado o transporte desta. Portanto, não há qualquer cerceamento de direito ao contato com sua defesa ou com outras pessoas, tampouco ao recebimento de auxílio espiritual. Também não constitui ilegalidade ser o impetrante mantido em cela individual. Por tais razões, inexistindo violação a qualquer direito líquido e certo do impetrante, denego o presente mandado de segurança, mantendo inalterados os atos impugnados. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de novembro de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator